Tribunal: TCU
Processo: 043.290/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas relativas a projeto cultural incentivado, com análise após a citação das responsáveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em decorrência de impugnação parcial de despesas relativas a projeto cultural. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Laser Press Comunicação Ltda. e de Sylvia Blanco Bojunga; 9.2. condená-las, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias indicadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas especificadas até a data do pagamento: Valor original (R$) Data 7,00 22/9/2004 2,80 4/1/2006 120,30 16/3/2006 49,94 17/3/2006 101,50 20/3/2006 100,02 21/3/2006 24,00 22/3/2006 193,52 20/1/2006 119,00 21/12006 22,00 24/1/2006 54,16 30/1/2006 153,40 31/1/2006 734,88 4/2/2006 444,87 6/2/2006 675,72 7/2/2006 558,98 8/2/2006 255,45 14/2/2006 2.150,00 17/2/2006 62,26 21/2/2006 28,50 22/2/2006 150,00 23/2/2006 24,80 2/3/2006 127,00 3/3/2006 118,99 6/3/2006 41,70 7/3/2006 390,97 10/3/2006 15,00 11/3/2006 83,82 12/3/2006 143,00 13/3/2006 196,00 15/3/2006 35,40 16/3/2006 4,47 17/3/2006 82,95 20/3/2006 182,89 21/3/2006 287,21 22/3/2006 25,00 23/3/2006 76,12 23/3/2006 43,45 24/3/2006 70,00 25/3/2006 29,50 27/3/2006 62,00 28/3/2006 116,50 29/3/2006 5,00 30/3/2006 426,80 31/3/2006 1.200,50 3/4/2006 29,59 4/4/2006 236,00 5/4/2006 565,37 6/4/2006 167,84 7/4/2006 49,50 10/4/2006 31,18 11/4/2006 171,00 13/4/2006 2,60 15/4/2006 194,50 17/4/2006 615,48 17/4/2006 145,00 19/4/2006 15,84 20/4/2006 49,23 25/4/2006 24,69 27/4/2006 165,61 28/4/2006 105,75 4/5/2006 70,00 5/5/2006 1.680,42 6/5/2006 35,04 8/5/2006 401,02 9/5/2006 684,50 10/5/2006 72,00 11/5/2006 50,58 12/5/2006 72,41 14/5/2006 14,54 16/5/2006 15,00 17/5/2006 87,39 18/5/2006 350,15 19/5/2006 1.200,00 22/5/2006 62,07 26/5/2006 102,79 29/5/2006 225,31 30/5/2006 162,00 3/6/2006 175,49 5/6/2006 38,06 6/6/2006 29.686,42 7/6/2006 280,00 8/6/2006 7,00 12/6/2006 6,00 13/6/2006 8,43 14/6/2006 486,22 19/6/2006 103,73 21/6/2006 233,45 22/6/2006 1.626,53 28/6/2006 229,45 4/7/2006 8,00 6/7/2006 39,62 7/7/2006 28,91 9/7/2006 2.481,79 10/7/2006 77,00 11/7/2006 95,57 12/7/2006 66,16 13/7/2006 4,50 14/7/2006 51,84 17/7/2006 698,94 18/7/2006 131,29 21/7/2006 8,00 25/7/2006 33,03 28/7/2006 110,26 29/7/2006 65,34 2/8/2006 43,12 4/8/2006 5.300,00 8/8/2006 11,76 9/8/2006 109,54 12/8/2006 565,48 21/8/2006 21,74 22/8/2006 26,30 28/8/2006 18,00 30/8/2006 20,47 1/9/2006 4.987,18 25/10/2006 14,05 1/11/2006 854,08 17/12/2006 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelas responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar às responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia deste acórdão: 9.8.1. à Secretaria Especial de Cultura e à Secretaria Federal de Controle Interno, para ciência; 9.8.2. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.